Tribunal: STF
Processo: RE 92777
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
- Compromisso de compra e venda. Nota de pagamento do preço. Rescisão do contrato por inadimplemento do promitente comprador.
Não se conhece a cláusula resolutiva com as de irrevogabilidade e irretratabilidade.
Recurso Extraordinário não conhecido por força das Súmulas 279, 454 e 262 e356